Tribunal: CARF
Processo: 15504.731700/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.731700/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.480 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
LIOE SHANG LIEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. BEM COMUM AOS HERDEIROS. DECLARAÇÃO NA
PROPORÇÃO
DO
QUINHÃO
HEREDITÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pela fonte pagadora como pagos ao
contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando restar demonstrado que o imóvel locado era
comum aos herdeiros e os rendimentos produzidos foram partilhados na
proporção do respectivo quinhão hereditário previsto no formal de partilha
expedido.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.731700/2013-79
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.480 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731700/2013-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 56/61):
Trata este processo da Notificação de Lançamento no 2012/917667223415490, juntada
nas fls. 04/07, destes autos, em nome do contribuinte acima identificado, com registro
de imposto de renda da pessoa física, suplementar, relativo ao ano calendário de 2011,
exercício de 2012, no valor de R$ 2.357,01, mais acréscimos legais.
O lançamento decorreu de infração por omissão de rendimento no valor de R$
16.534,35 recebido da fonte pagadora Delírio Indústria de Modas Ltda., CNPJ no
26.395.350/0001-98.
No cálculo do imposto foi considerado imposto de renda retido no valor de R$
2.189,94.
Nos termos da Notificação, o lançamento foi feito com fundamento em dados contidos
na Dimob - Declaração de Imobiliária e em Dirf - Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte enviadas à Receita Federal em nome do contribuinte.
Para desconstituir o lançamento o notificado alega que de acordo com o contrato de
locação do imóvel que originou o rendimento, os locadores são Lioe Shang Lien e
Wong Chi Hung, CPF no 152.398.026-53.
Porém, de acordo com o Termo de Re-Ratificação do formal de partilha a propriedade
do imóvel é de Elisa Lioe Teh Huev, CPF no 064.107.096-92 e Felipe Lioe Teh
Shang, CPF 089.398.066-89, num percentual de 25% cada e de Lioe Shang Lien,
no percentual de 50%.
Acresce que embora conste do comprovante de rendimento anual de aluguel somente o
nome de Lioe Shang Lien, Elisa e Felipe recebem 25% do rendimento dele
decorrente, se beneficiando e tendo o ônus, respectivamente no mesmo percentual,
do imposto retido e da comissão paga à imobiliária Serplan Negócios e Valores
Imobiliários Ltda, CNPF no 19.504.950/0001-81, conforme comprovante que diz
anexar aos autos.
Afirma também que no formal de partilha original, o quinhão de cada um dos
beneficiários era de 1/3 da metade; sendo assim, na declaração do exercício de 2012,
ano calendário de 2011, adotou-se este critério. Como aquela divisão era equivocada,
gerou a Declaração retificadora em 26.07.2013 para correção do erro. Assim, em
31.07.2013 foi recolhido o imposto devido, após seu recálculo, considerando o
quinhão que efetivamente corresponde à parte do notificado, consoante o novo
formal de partilha.
Requer seja desconsiderado o lançamento e consequente acatamento do rendimento e
imposto retido declarados.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTO. OCORRÊNCIA.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.480 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731700/2013-79

Ausente nos autos a prova de que o rendimento considerado omitido não fora auferido
pelo contribuinte ou que já fora oferecido à tributação ou que já recolhera o imposto
devido, na forma da lei, fica mantida a infração e o lançamento.
Cientificado da decisão, em 26/05/2015 (fls. 51/52), o contribuinte, em
24/06/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 58/59), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, alegando, em apertada síntese, que o total dos rendimentos de aluguéis recebidos da
locatária Delírio Indústria de Moda Ltda., ao teor do comprovante emitido pela imobiliária
administradora do imóvel locado, fora ofertado a tributação em sua totalidade pelos herdeiros na
proporção de seus quinhões hereditários, cujo somatório fecha com os valores respectivamente
declarados pelos herdeiros/locadores, ao teor dos documentos em anexo, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 61/75.
Em 23/09/2021, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem que manifeste sobre o pagamento de rendimentos à Elisa Tioe Teh Huew e
Felipe Lioe The Shang, bem como esclareça se as autuações fiscais realizadas em nome dos
aludidos herdeiros, as quais, aliás, foram canceladas, guardam relação com a autuação analisada
nos autos (fls. 77/80), cuja diligência restou efetivamente cumprida em 20/10/2022 (fls. 82).
Em 20/03/2023, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo
sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls. 88).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 16.534,35 com IRRF de R$ 2.189,94, relativo a 50% dos rendimentos
auferidos, constatada em sede de revisão da DAA/2012, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, uma
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.480 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731700/2013-79

vez que regularmente declarados pelos outros herdeiros/locatários, no limite de seus quinhões
hereditários.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia do contrato de locação e das SRL deferidas, regularmente apresentadas pelos
herdeiros Elisa Lioe Teh Huew e Felipe Lioe The Shang (fls. 63/75).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 46/47):
Registra a Dimob que o valor do aluguel importou em R$ 36.743,00, ficou retido na
fonte imposto no valor de R$ 4.379,89 e foi pago comissão à administradora do imóvel
- SERPLAN - a taxa de administração no valor de R$ 3.674,30.
O contribuinte alega que por se tratar de propriedade em condomínio, somente 50%
do rendimento decorrente do aluguel a ele pertence, razão pela qual declarou 50%
do valor recebido, compensou imposto na mesma proporção e descontou a
comissão paga, também no percentual de 50%.
De fato, os contribuintes Elisa e Felipe declararam rendimento recebido de Delírio
Indústria de Moda Ltda., no ano calendário de 2011, no valor de R$ 11.022,90,
compensaram imposto no valor de R$ 1.459,96 e declaram que pagaram à empresa
Serplan Negócios e Valores Imobiliários Ltda. o valor de R$ 1.224,76.
Se for considerada a proporção da propriedade do imóvel que gerou o aluguel
informada pelo contribuinte, que foi de 50% para ele, 25% para Elisa, e 25% para
Felipe, e o valor do rendimento declarado por Felipe e Elisa, que foi de R$ 11.022,90
cada um deles, conclui-se que o rendimento declarado por estes dois últimos foi a parte
que lhes coube de um rendimento no total de R$ 44.091,60, quando o rendimento de
que trata este processo importa em R$ 36.743,00.
Considerando que não foi informada na declaração de ajuste de Elisa e Felipe a
propriedade do imóvel situado na Rua Sergipe, no 1347; a divergência entre o valor do
rendimento declarado pelos alegados demais proprietários do imóvel que gerou o
rendimento (Dimob R$ 36.743,00 e declaração de Elisa e Felipe 50% de R$ 44.091,60);
o fato de que, de acordo com o documento de fls. 22 e seguintes, destes autos, compõe
os bens do quinhão mais de um imóvel situado na Rua Sergipe no 1347, não há nos
autos, elementos que confirmem que o rendimento declarado por Elisa e Felipe
corresponda a 50% do valor do rendimento declarado em Dirf e Dimob em nome
do contribuinte, como alega a defesa.
Em consequência, na ausência de elementos de fato que comprovem que o total do
rendimento decorrente de aluguel do imóvel locado à empresa Delírio Indústria de
Moda Ltda., fora oferecido à tributação e que todos os rendimentos produzidos
pelo imóvel situado na Rua Sergipe, no 1347 também foram declarados, fica sem
reparos o feito fiscal.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.480 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731700/2013-79

Pois bem. Feito o registro acima e após análise detida, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos documentos carreadas aos autos, que o Recorrente, de fato, recebeu
no decorrer do ano-calendário autuado, rendimentos de aluguel no valor de R$ 33.068,70 com
IRRF de R$ 4.379,89 e já descontada a comissão imobiliária (fls. 62), valor este reconhecido
pela própria decisão recorrida, cujo imóvel locado trata-se de bem comum do Recorrente (50%),
Elisa Lioe Teh Huew (25%) e Felipe Lioe The Shang (25%), em conformidade com o formal de
partilha ré-ratificado apresentado (fls. 19/27), tendo sido os respectivos rendimentos auferidos
partilhados proporcionalmente entre os herdeiros/locadores.
Alia-se o fato de que os herdeiros Elisa e Felipe também promoveram ajustes em
suas DAA, os quais foram deferidos em sede de SRL (fls. 70/75), importando no cancelamento
das autuações contra eles lavradas, atinentes aos rendimentos de aluguel recebidos da fonte
pagadora Delírio Indústria de Moda Ltda. (e objeto do presente feito), conforme, aliás, apurado e
certificado no resultado da diligência requestada por este Colegiado (fls. 82).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, deverá ser afastada a omissão de rendimentos apurada – rendimentos
estes, diga-se de passagem, comuns aos locadores e declarados separadamente nas proporções
de seus quinhões hereditários, ao teor dos documentos apresentados (fls. 30/39 e 70/75) –
razão pela qual reconheço a insubsistência do crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 93
DF CARF MF
Original